Tribunal: TJMT
Processo: 1038073-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1038073-70.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

PARTE(S):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), LEOMAR FRANCISCO PEREIRA - CPF: 800.204.021-04 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SOUZA SILVA - CPF: 017.375.211-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLYNGER PORTO DE SOUZA - CPF: 706.085.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA GRAVE. DEPENDÊNCIA DE OXIGENOTERAPIA CONTÍNUA. INCOMPATIBILIDADE ABSOLUTA COM O AMBIENTE CARCERÁRIO. LAUDO MÉDICO DETALHADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), nos autos do processo n. 1022427-16.2022.8.11.0003, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT). O impetrante sustenta que o paciente é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, classificada segundo estudo GOLD como "E",
espirometricamente
como Grupo 4, fenótipo exacerbador, com necessidade de oxigenoterapia contínua por no mínimo 16 horas diárias, tornando absolutamente incompatível sua permanência no estabelecimento prisional. Apresentou laudo médico circunstanciado elaborado por médica pneumologista, atestando a gravidade do quadro clínico, a evolução
espirométrica
desfavorável nos últimos 2 anos, com redução significativa da VEF1, e a necessidade de condições ambientais específicas (local arejado, ausência de mofo, pó, fumaça de cigarro e confinamento com muitas pessoas). Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, com suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido, até que o juízo da execução penal conclua a avaliação psicossocial e decida sobre a continuidade da medida.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde do paciente, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave com dependência de oxigenoterapia contínua e necessidade de condições ambientais incompatíveis com o cárcere, devidamente comprovada por laudo médico detalhado, justifica a concessão excepcional de prisão domiciliar, mesmo tendo sido condenado a regime inicial fechado por crime de tráfico de drogas, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde e da proporcionalidade na execução penal.

III. Razões de decidir:

1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento de pena em residência particular quando o condenado estiver acometido de doença grave, dispositivo originalmente aplicável ao regime aberto, mas que admite aplicação excepcional a outros regimes quando demonstrada incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde e o ambiente carcerário.

2. O laudo médico apresentado pelo paciente, datado de 10/11/2025, elaborado por médica pneumologista, atesta de forma inequívoca, técnica e detalhada que o paciente é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), classificada segundo estudo GOLD como "E",
espir
om
etricamente
como
G
rupo 4, fenótipo exacerbador, com CAT 28 e
mMRC

3.

3.

O documento médico demonstra que o paciente é acompanhado no CEADAS (SUS) desde maio de 2022, em consultas regulares, apresentando sintomas graves como falta de ar aos mínimos esforços, associada a broncoespasmos persistentes, ocasionando internações recorrentes, evidenciando a gravidade e a cronicidade do quadro clínico.

4. O tratamento prescrito exige uso contínuo de medicações específicas (
Spio
lto
,
Az
itrom
icina,
Salb
utamo
l
), o
xigên
io em torpedo domiciliar contínuo, em cânula nasal de 1 a 3 litros por minuto, no mínimo 16 horas por dia, reabilitação pulmonar e práticas rigorosas de higiene ambiental.

5. A evolução
e
spi
rométrica

ao
longo dos últimos 2 anos corrobora as queixas do paciente, demonstrando redução da VEF1 e perda funcional significativa, tornando o prognóstico da doença cada vez pior, conforme expressamente consignado pela médica responsável pelo tratamento.

6. A médica pneumologista sugere expressamente que, caso o paciente seja transferido para sistema prisional fechado, seja contemplado com as condutas médicas descritas, principalmente o fornecimento de oxigênio, além da manutenção de consultas especializadas periodicamente (a cada 90 dias), evidenciando a preocupação técnica com a viabilidade do tratamento no cárcere.

7. As práticas de boa higiene ambiental recomendadas incluem local arejado, ausência de mofo ou excesso de pó, ambiente sem contato com fumaça de cigarro e necessidade de evitar ao máximo confinamento com muitas pessoas, condições estruturalmente incompatíveis com o ambiente prisional brasileiro.

8. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XLIX, aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever constitucional de garantir condições dignas de cumprimento de pena, incluindo assistência médica adequada e compatível com as necessidades individuais de saúde.

9. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF), impede que o cumprimento da pena se transforme em pena de morte ou em tratamento cruel, desumano ou degradante, vedação que se aplica integralmente à execução penal.

10. A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 14, que a assistência à saúde do preso compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, impondo ao Estado o dever legal de prover tratamento adequado às condições de saúde de cada custodiado.

11. A notória precariedade estrutural do sistema prisional brasileiro, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, evidencia a dificuldade sistêmica de garantir tratamento médico especializado e contínuo aos detentos.

12. A necessidade de oxigenoterapia contínua por no mínimo 16 horas diárias, associada à exigência de ambiente arejado, livre de mofo, pó e aglomerações, revela incompatibilidade absoluta e objetiva com as condições estruturais do estabelecimento prisional.

13. A decisão inicial do juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o fundamento de insuficiência probatória, determinou a apresentação de laudo médico detalhado e a realização de estudo psicossocial, demonstrando a necessidade de melhor instrução processual.

14. O laudo médico posteriormente apresentado supre integralmente a deficiência probatória apontada pela decisão do juízo da execução, trazendo diagnóstico preciso, descrição detalhada do quadro clínico, evolução da doença, tratamento necessário e indicação expressa das condições ambientais incompatíveis com o cárcere.

15. A concessão de prisão domiciliar não representa impunidade ou benefício indevido ao condenado, mas sim adequação constitucional e legal da forma de cumprimento da pena às condições pessoais de saúde, preservando a integridade física e garantindo o direito fundamental à saúde.

16. A medida encontra respaldo no princípio da proporcionalidade, que exige adequação entre os meios empregados e os fins almejados pela execução penal, sendo desproporcional e inconstitucional impor ao paciente o cumprimento de pena em condições que agravam significativamente seu estado de saúde e colocam em risco sua vida.

17. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, direito fundamental que não se extingue nem se reduz com a condenação criminal.

18. A prisão domiciliar apresenta-se como medida necessária, adequada e proporcional para conciliar o cumprimento da pena privativa de liberdade com a preservação da saúde do paciente, permitindo que receba tratamento médico adequado em ambiente compatível com suas necessidades clínicas específicas.

19. A determinação de realização de estudo psicossocial, conforme estabelecido pelo juízo da execução penal, permanece necessária e deve ser cumprida para avaliar as condições concretas de cumprimento da prisão domiciliar, verificando a existência de residência adequada, suporte familiar e viabilidade da medida.

20. A concessão da ordem não impede que o juízo da execução penal, após a realização do estudo psicossocial e eventual melhora significativa do quadro clínico do paciente, reavalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, podendo determinar o recolhimento ao estabelecimento prisional caso cessem as condições médicas que justificaram a medida excepcional.

21. O mandado de prisão expedido nos autos do processo de conhecimento deve ter seus efeitos suspensos até que o juízo da execução penal conclua a avaliação psicossocial e decida fundamentadamente sobre a continuidade da prisão domiciliar ou eventual necessidade de recolhimento ao cárcere.

22. A medida atende ao interesse público primário, pois evita que o Estado seja responsabilizado civil, penal e administrativamente por eventual agravamento do quadro de saúde do paciente ou por sua morte em decorrência da inadequação estrutural do ambiente carcerário às suas necessidades clínicas vitais.

23. A prisão domiciliar deverá ser acompanhada das medidas cautelares necessárias para garantir o efetivo cumprimento da pena, incluindo monitoramento eletrônico (caso disponível), fiscalização periódica pelas autoridades competentes e proibição de ausentar-se da residência sem autorização judicial.

24. O paciente deverá comprovar ao juízo da execução penal a manutenção regular do tratamento médico, mediante apresentação periódica de relatórios médicos atualizados, permitindo o acompanhamento jurisdicional da evolução do quadro clínico e a reavaliação da necessidade da medida excepcional.

25. A decisão preserva o equilíbrio constitucional entre a necessidade de cumprimento da pena privativa de liberdade, decorrente de condenação transitada em julgado por crime grave, e os direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos que não podem ser sacrificados em nome da execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado constitui medida excepcional que se justifica quando comprovada, mediante laudo médico detalhado e tecnicamente fundamentado, a existência de doença grave que torna absolutamente incompatível o cumprimento da pena no estabelecimento prisional, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde. 2. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, classificada segundo estudo GOLD como "E",
espirometricamente
como Grupo 4, com necessidade de oxigenoterapia contínua por no mínimo 16 horas diárias e exigência de condições ambientais específicas (local arejado, ausência de mofo, pó, fumaça de cigarro e confinamento com muitas pessoas), configura situação de incompatibilidade absoluta com o ambiente carcerário, justificando a concessão de prisão domiciliar. 3. A prisão domiciliar concedida em razão de doença grave deve ser acompanhada de estudo psicossocial e de reavaliação periódica pelo juízo da execução penal, mediante apresentação de relatórios médicos atualizados, podendo ser revogada e determinado o recolhimento ao estabelecimento prisional caso cessem as condições clínicas que justificaram a medida excepcional ou caso se verifique a inviabilidade de cumprimento em residência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 1º, inciso III; art. 5º, inciso XLIX; art. 196; Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 14; art. 117, inciso II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citadas jurisprudências no corpo da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Trata-se de
Habeas Corpus

preventivo
, com pedido liminar, impetrado por Marcelo Pereira Morais, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 35.995/O, em favor de
LEOMAR FRANCISCO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT).

Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente nos autos do processo n. 1022427-16.2022.8.11.0003, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Segundo narra o impetrante, antes da expedição do mandado de prisão, a defesa peticionou ao juízo de conhecimento informando sobre fato novo: o paciente foi diagnosticado com doença pulmonar crônica grave, tornando-se dependente de oxigênio para sobreviver, conforme documentação médica apresentada. Na mesma petição, a defesa juntou decisão prolatada pela Juíza da 4ª Vara Criminal (VEP), que interditou parcialmente a Penitenciária da Mata Grande, atestando a insalubridade e a incapacidade do Estado em prover o mínimo existencial aos detentos.

Alega o impetrante que a autoridade coatora, em sua decisão, declarou-se incompetente para analisar o mérito da prisão domiciliar, mas determinou a expedição da guia de execução "independentemente do cumprimento do mandado de prisão", para que o pleito fosse analisado pelo juízo competente. Contudo, o mandado de prisão foi expedido e encontra-se ativo, enquanto o processo permanece no juízo de conhecimento, sem a devida remessa à VEP, criando um "limbo processual de risco extremo".

Sustenta que o paciente
encontra-se
em situação de flagrante desamparo, sob a ameaça iminente de uma prisão que o levaria à morte, mas impedido de exercer seu direito de defesa perante o juízo competente, que ainda não recebeu o processo.

Defende que a prova dos autos é robusta e incontestável quanto à condição de saúde do paciente, e que a inaptidão do presídio local foi declarada pela própria magistrada da Vara de Execuções Penais, o que imporia a inversão do ônus da prova.

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, suspendendo-se imediatamente todos os efeitos do mandado de prisão expedido nos autos do Processo n. 1022427-16.2022.8.11.0003, até o julgamento final deste Habeas Corpus ou, no mínimo, até que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) analise o mérito do pedido de prisão domiciliar.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para assegurar que o paciente aguarde em liberdade a análise do pleito pelo juízo da execução ou, subsidiariamente, determinar que o cumprimento da pena se inicie em regime de prisão domiciliar.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício n. 92.2025-GAB (ID 326014891).

A liminar foi indeferida (ID 327831887).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra (ID 331486889), manifestou-se pela denegação da ordem, sob o fundamento de que não há nos autos prova inequívoca da incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o cárcere, uma vez que a defesa se limitou a apresentar solicitação de medicamentos e registros fotográficos, elementos que, por si sós, não demonstram a gravidade da enfermidade alegada nem a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, consoante ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus preventivo. Crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/2006). Condenação definitiva. Regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar. Alegação de doença pulmonar crônica grave e risco à vida em caso de custódia. Juntada de solicitação de medicamentos e registro fotográfico. NÃO ACOLHIMENTO. Documentação insuficiente. Ausência de laudo médico detalhado que comprove a gravidade da enfermidade e a incompatibilidade com o cárcere. Decisão do juízo da execução penal indeferindo o pedido e determinando apresentação de laudo completo e estudo psicossocial, o que demonstra a cautela necessária às particularidades do caso concreto. Medida excepcional não demonstrada. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem, uma vez que se trata de prisão pena. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Fundamentação em consonância com o art. 117 da LEP, art. 93, IX, da CF. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

SILVANA CORREA VIANNA

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO PEREIRA MORAIS, OAB/MT 35995-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

A discussão central reside na verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de mandado de prisão expedido contra condenado definitivo, que alega possuir quadro de saúde delicado. A defesa sustenta que a documentação médica acostada aos autos é suficiente para autorizar, de imediato, a prisão domiciliar, e que a exigência de recolhimento ao cárcere ou a manutenção do mandado de prisão durante as diligências periciais constitui risco à vida.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado. A sentença
transitou em julgado em 20/02/2025
, conforme informado pela autoridade coatora.

Após o trânsito em julgado, a defesa peticionou ao juízo de conhecimento informando que o paciente foi diagnosticado com doença pulmonar crônica grave, tornando-se dependente de oxigênio para sobreviver, e requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O juízo de conhecimento, reconhecendo sua incompetência para analisar o pedido de prisão domiciliar, determinou a expedição da guia de execução penal independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para que o pleito fosse analisado pelo juízo competente.

A guia de execução foi expedida e distribuída ao juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (Vara de Execuções Penais), onde tramita sob o n. 2001022-10.2025.811.0064. A defesa formulou o pedido de concessão da prisão domiciliar perante o juízo da execução, que o indeferiu, sob o fundamento de que não havia nos autos laudo médico que informasse o estado de saúde do sentenciado, tendo a defesa se limitado a apresentar laudo de solicitação de medicamentos e registro fotográfico.

O juízo da execução determinou, ainda, a intimação da defesa para apresentar laudo médico com descrição da condição de saúde do recuperando, no prazo de 5 dias, bem como a realização de estudo psicossocial na residência do sentenciado.

Em 10/11/2025, a defesa apresentou laudo médico detalhado (ID 328162354), elaborado pela médica pneumologista
Marciléa
Cavalcante (CRM-MT 4102, RQE 3855), atestando que o paciente é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), classificada segundo estudo GOLD como "E",
espirometricamente
como Grupo 4, fenótipo exacerbador, CAT 28,
mMRC
3.

O laudo médico descreve de forma detalhada o quadro clínico do paciente, informando que apresenta sintomas graves, incluindo falta de ar aos mínimos esforços, associada a broncoespasmos persistentes, o que ocasiona internações recorrentes.

O tratamento prescrito inclui uso contínuo de medicações específicas (
Spiolto
, Azitromicina,
Salbutamol
), oxigênio em torpedo domiciliar contínuo, em cânula nasal de 1 a 3 litros por minuto, no mínimo de 16 horas por dia, reabilitação pulmonar e práticas de higiene ambiental.

A médica responsável pelo tratamento consigna expressamente que a evolução
espirométrica
ao longo dos últimos 2 anos corrobora as queixas do paciente, com redução da VEF1, mostrando perda funcional bem significativa, tornando o prognóstico de sua doença cada vez pior.

Sugere que o paciente, ao ser transferido para sistema prisional fechado, seja contemplado com as condutas médicas descritas, principalmente o fornecimento de oxigênio, assim como manutenção das consultas especializadas periodicamente (a cada 90 dias).

Esclarece que as práticas de boa higiene ambiental recomendadas incluem: local arejado; ausência de mofo ou excesso de pó; sem contato com fumaça de cigarro; evitar ao máximo confinamento com muitas pessoas.

Declara que não tem conflito de interesses e há total veracidade nas informações fornecidas, indicando os
CIDs
J441 + J961.

No que se refere ao mérito do pedido de prisão domiciliar, cabe ressaltar que a Lei de Execução Penal, em seu art. 117, prevê as hipóteses em que o condenado a regime aberto poderá cumprir a pena em residência particular:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante."

Nota-se que a Lei de Execução Penal, em seu art. 117, inciso II, prevê a possibilidade de cumprimento de pena em residência particular quando o condenado estiver acometido de doença grave, dispositivo aplicável originalmente ao regime aberto.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado, quando demonstrada a incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do apenado e o cárcere.

No caso concreto, o laudo médico apresentado pelo paciente demonstra de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico, atestando que é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, com necessidade de oxigenoterapia contínua, por no mínimo 16 horas diárias.

A necessidade de oxigenoterapia contínua, associada à exigência de ambiente arejado, livre de mofo, pó e aglomerações, revela-se absolutamente incompatível com as condições do estabelecimento prisional.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, o que impõe ao Estado o dever de garantir condições dignas de cumprimento de pena, incluindo assistência médica adequada.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF), impede que o cumprimento da pena se transforme em pena de morte ou em tratamento cruel, desumano ou degradante.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, estabelece que a assistência à saúde do preso compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, impondo ao Estado o dever de prover tratamento adequado.

A notória precariedade do sistema prisional brasileiro, reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, evidencia a dificuldade estrutural de garantir tratamento médico especializado aos detentos.

No caso concreto, a necessidade de oxigenoterapia contínua, por no mínimo 16 horas diárias, associada à exigência de ambiente arejado, livre de mofo, pó e aglomerações, revela-se absolutamente incompatível com as condições do estabelecimento prisional.

A concessão de prisão domiciliar não representa impunidade ou benefício indevido, mas sim adequação da forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado, preservando sua integridade física e garantindo o direito fundamental à saúde.

A medida encontra respaldo no princípio da proporcionalidade, que exige adequação entre os meios empregados e os fins almejados, sendo desproporcional impor ao paciente o cumprimento de pena em condições que agravam significativamente seu estado de saúde.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, direito que não se extingue com a condenação criminal.

A prisão domiciliar, neste contexto, apresenta-se como medida necessária e adequada para conciliar o cumprimento da pena com a preservação da saúde do paciente, permitindo que receba tratamento médico adequado em ambiente compatível com suas necessidades clínicas.

A determinação de realização de estudo psicossocial, conforme estabelecido pelo juízo da execução penal, permanece necessária para avaliar as condições concretas de cumprimento da prisão domiciliar, verificando a existência de residência adequada e de suporte familiar.

A concessão da ordem não impede que o juízo da execução penal, após a realização do estudo psicossocial e eventual melhora do quadro clínico do paciente, reavalie a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, podendo determinar o recolhimento ao estabelecimento prisional caso cessem as condições que justificaram a medida excepcional.

Por essas razões, o mandado de prisão expedido nos autos do processo de conhecimento (n. 1022427-16.2022.8.11.0003) deve ter seus efeitos suspensos até que o juízo da execução penal conclua a avaliação psicossocial e decida sobre a continuidade da prisão domiciliar.

Nada obstante, a prisão domiciliar deverá ser acompanhada das medidas cautelares necessárias para garantir o cumprimento da pena, incluindo monitoramento eletrônico, caso disponível, e fiscalização periódica pelas autoridades competentes.

Importante registrar que o paciente deverá comprovar ao juízo da execução penal a manutenção do tratamento médico, mediante apresentação periódica de relatórios médicos atualizados, permitindo o acompanhamento da evolução do quadro clínico.

Anoto por derradeiro que a decisão preserva o equilíbrio entre a necessidade de cumprimento da pena, decorrente de condenação transitada em julgado, e o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos que não podem ser sacrificados em nome da execução penal.

Diante do exposto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
,
para determinar
que o paciente
Leomar Francisco Pereira
permaneça em prisão domiciliar, submetendo-se à avaliação psicossocial determinada pelo juízo da execução penal, para posterior avaliação sobre a necessidade da continuidade da prisão domiciliar ou recolhimento ao cárcere, suspendendo-se os efeitos do mandado de prisão expedido nos autos do processo n. 1022427-16.2022.8.11.0003.

Expeça-se o competente salvo-conduto.

Oficie-se com urgência ao Juízo da Execução Penal para ciência e imediato cumprimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DR. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

(
1º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho integralmente o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026